Tribunal: STF
Processo: ARE 919805
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 7), interposto por Gilson Sidney Amancio de Souza e outros, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 07 pg. 55), à anotação de inexistência de ofensa direta à Constituição Federal e da natureza infraconstitucional da matéria impugnada.



    Os recorrentes, em suas razões, alegam, em síntese, inexistir óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustentando haver ocorrido infringência aos artigos 5º, XXXV, e 40, § 4º, ambos da Constituição Federal, bem como ao teor do enunciado 33 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pugnam pela aplicabilidade ao servidor público, no que couberem, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, $ 4°, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos ao então relator, Ministro Celso de Mello, foi determinado o seu retorno à origem para aplicação do Tema 924 (e. doc. 12). O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo refutou o juízo de retratação, ao fundamento da ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 942.



    Retornando os autos ao Supremo, vieram-me conclusos em 10.3.2025.



    É o relatório. Decido.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Preliminarmente, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento vinculante (RE 956.302, Tema 895), concluiu apresentar natureza infraconstitucional a questão atinente à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. A correspondente tese recebeu a seguinte redação:



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame do mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13.3.2009.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação. O ponto central da controvérsia veiculada nesses autos consiste em saber se a tese fixada no Tema 942 da repercussão geral abrange, ou não, ex-policiais civis do Estado de São Paulo que requerem, administrativamente, a averbação e expedição de certidão de tempo de serviço prestado em condições insalubres, acrescido de 40% (quarenta por cento), para fins de aposentadoria.  



    A tese definida no aludido julgamento vinculante recebeu a seguinte redação:  



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.   



    Na hipótese dos autos, o órgão fracionário estadual concluiu pela existência de lei específica regulamentando a aposentadoria de policiais civis (Lei Complementar Estadual n. 1.062/08), daí se fazendo presente condição impeditiva à pleiteada conversão em tempo especial.  



    Portanto, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial civil em tempo comum, o acórdão recorrido converge com o entendimento do Supremo acerca da matéria impugnada. Nesse mesmo sentido: RE 1.520.752, de minha relatoria; RE 696.326/MG, ministro Luiz Fux; ARE 1.399.039/DF, ministra Rosa Weber; ARE 1.466.309/SP, ministro Cristiano Zanin; bem como os seguintes julgados: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 



    (...) 



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 



    (...) 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023)  



    ......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC 



    (RE 1.414.299 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/3/2023)  



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios e a interpretação da legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Nessa mesma linha: ARE 1.498.877/SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.497.302/PR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.376.334/DF, minha relatoria; ARE .1473.593/PR – PARANÁ, ministro Alexandre de Moraes.



    Saliente-se que também não procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal, tampouco  declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente